Tribunal: TJES
Processo: 5016138-81.2022.8.08.0035
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): SAMUEL MIRANDA GONCALVES SOARES
Órgão julgador: SAMUEL MIRANDA GONCALVES SOARES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 5ª Turma
Assuntos: Bancários; Indenização por Dano Material; Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes
Data de julgamento: 2024-08-05

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5016138-81.2022.8.08.0035
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: LUCIMAR MARIA DE SOUZA VIEIRA e outros
RECORRIDO: BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. e outros
RELATOR(A):
SAMUEL MIRANDA GONCALVES SOARES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 5ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

EMENTA: RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. CONSUMIDOR. AÇÃO DECLARATÓRIA C/C INDENIZATÓRIA. RESTRIÇÃO NEGATIVA. CONTRATO DE FINANCIAMENTO. NÃO COMPROVAÇÃO DE PAGAMENTO DE TODAS AS PARCELAS DO CONTRATO. REGULARIDADE DA COBRANÇA E CONSEQUENTE NEGATIVAÇÃO EM ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DO FATO CONSTITUTIVO DO DIREITO AUTORAL. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NÃO EVIDENCIADA. DANO MORAL INOCORRENTE. SÚMULA Nº 385 DO STJ. ANOTAÇÕES PREEXISTENTES. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. CONDENAÇÃO EM CUSTAS PROCESSUAIS E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA.

Recurso Inominado nos autos n°
5016138-81.2022.8.08.0035

Recorrente: LUCIMAR MARIA DE SOUZA VIEIRA

Recorridos: BANCO SANTANDER (BRASIL) S/A e AYMORE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S/A

Relator: SAMUEL MIRANDA GONCALVES SOARES

VOTO

SAMUEL MIRANDA GONCALVES SOARES - RELATOR

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, motivo pelo qual recebo-o apenas em seu efeito devolutivo, por não verificar risco de dano irreparável à parte recorrente, nos termos do art. 43 da Lei nº 9.099/95.

Defiro à parte recorrente os benefícios da Assistência Judiciária Gratuita.

Intimados, os recorridos apresentaram contrarrazões (ID’s 7980943 e 7980945).

Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 do FONAJE.

Compulsando o Recurso Inominado interposto por
LUCIMAR MARIA DE SOUZA VIEIRA
,
verifico que a parte recorrente sustenta, em síntese, que a sentença merece reforma, com a procedência de seus pleitos iniciais (baixa na restrição negativa, restituição em dobro do valor cobrado e indenização por danos morais), alegando falha na prestação de serviços pelos recorridos, isto em razão da comprovação de quitação

das parcelas de seu contrato de financiamento, em especial a parcela com vencimento em 13/02/2021, que deu ensejo à restrição negativa.

Entretanto, após compulsar detidamente os autos, conclui-se que a sentença de origem deve ser mantida por seus próprios fundamentos, nos termos do artigo 46 da Lei nº 9.099/95.

Com efeito, após análise da documentação colacionada ao presente caderno processual, em especial os comprovantes de pagamento colacionados no ID 7980755, a parte recorrente não logrou êxito na comprovação de quitação de todas as parcelas do contrato de financiamento entabulado com a parte recorrida, limitando-se a apresentar comprovante de pagamento de três parcelas do aludido contrato (parcela 22, com vencimento em 13/02/2021 e pagamento em 17/02/2021; parcela 24, com vencimento em 13/04/2021 e pagamento em 13/04/2021; parcela 30, com vencimento em 13/10/2021 e pagamento em 08/10/2021).

Entretanto, consoante esclarecido pelo banco recorrido em sua contestação (ID 7980770),
“[...] em análise ao histórico de pagamentos do contrato da cliente, é possível verificar que houve o pagamento de parcela fora da ordem cronológica dos vencimentos, quando em 14/12/20 a autora realizou o pagamento da parcela 20 ao invés da parcela 19. Sendo assim, estas Instituições Financeiras prosseguiram com o procedimento padrão de cobrança denominada Inversão Ativa, através do sistema bancário, da seguinte forma: em 13/01/21 houve o estorno do pagamento da parcela n.º 20 e reimplantada a quantia para baixa na parcela n.º 19. Posteriormente, a parcela n.º 22 foi estornada para baixa da parcela n.º 20, estando atualmente a parcela de n.º 22 em aberto até a presente data”
(
sic
– ID 7980770, negritei).

Desse modo, conforme acertadamente asseverado pelo juízo de 1º grau,
“[...] a requerente não procedeu com a juntada dos comprovantes de pagamento de todas as parcelas do financiamento [...] por ter sido alegado fato novo em contestação, não havia qualquer impeditivo legal para que a requerente demonstrasse que efetuou o pagamento corretamente, porém, apresentado réplica a contestação não colacionou comprovante que permitisse concluir ser equivocada a alegação das requeridas”
(
sic
– ID 7980937, negritei).

Ora, em que pese se tratar de relação tipicamente consumerista, com a possibilidade de inversão do ônus da prova, a parte recorrente não encontra-se desobrigada em comprovar o fato constitutivo de seu direito, nos termos do art. 373, I, do CPC.

Além do mais, importante destacar que, de acordo com os documentos colacionados nos ID’s 7980759 e 7980765, verifica-se a existência de apontamentos nos Órgãos de Proteção ao Crédito em desfavor da parte recorrente, em datas anteriores à inscrição ora discutida, cuja validade não se discutiu nesses autos, o que afasta eventual indenização por danos extrapatrimoniais, nos termos da Súmula nº 385 do STJ.

Desse modo, pelas razões expostas acima, a manutenção da sentença de improcedência constitui medida que se impõe, não merecendo qualquer reparo a sentença de origem.

Diante do exposto,
CONHEÇO
do recurso inominado interposto por
LUCIMAR MARIA DE SOUZA VIEIRA

e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, para manter incólume a sentença recorrida, inclusive, por seus próprios fundamentos (artigo 46 da Lei nº 9.099/95)
.

Na forma do art. 55 da Lei 9.099/95,
CONDENO
a parte recorrente ao pagamento de custas judiciais e honorários sucumbenciais que fixo em 15% (quinze por cento) sobre o valor da causa.
Todavia, suspendo a exigibilidade em razão dos benefícios da assistência judiciária gratuita ora deferida.

É como voto.

LIVIA MILLERE BRAHIM PINHA

Juíza Leiga

Acolho na íntegra o projeto redigido pela Juíza Leiga, e o adoto como razões da minha manifestação. É como voto.

SAMUEL MIRANDA GONCALVES SOARES

Juiz de Direito – Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)